Tribunal: TJSP
Processo: 1061117-20.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- Demais questões rebatidas que não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000332944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1061117-20.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Agnaldo Augusto Flausino e Agravado(s) Iprem - Instituto de Previdencia Municipal de
São Paulo e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1061117-20.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.718
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.718
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1061117-20.2017.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: AGNALDO AUGUSTO FLAUSINO
AGRAVADOS: IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
Impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Agnaldo Augusto
Flausino (fls. 1 / 14 do Incidente) contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos repetitivos, nos autos do ARE n. 1.215.727/SP e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou o agravante, em síntese, que, por força da Súmula
no. 33 do STF, ao servidor público que exerce atividade de risco, aplicar-se-
iam os artigos 57 e 58 da Lei 8213/91, segundo os quais seria possível a
concessão de aposentadoria especial com 25 anos de trabalho em
atividade de risco. Aduziu, ainda, que a guarda civil integraria o sistema
único de segurança pública, que, ao lado dos policiais, exerceria atividade
de risco tendo em vista as funções desempenhadas, razão pela qual não
pode subsistir a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1061117-20.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.718
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente a SERVIDOR
APOSENTADORIA - ESPECIAL RISCO - GCM, no julgamento
do ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1.057, STF, DJe
26.09.2019, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese:
Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento,
a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, nada
havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se por oportuna, reprodução de trechos do v.
Acórdão da Turma Julgadora, convergentes à aplicação da tese verbis:
Ademais, o ponto controvertido da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1061117-20.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.718
4
foi enfrentado pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal,
prevalecendo o entendimento da maioria em julgamento
conjunto dos Mandados de Injunção nos 6770, 6773,
6780,6874 e 6515 no sentido de não reconhecer o direito dos
guardas municipais à aposentadoria especial. E, não
obstante o acórdão do agravo regimental nos mandados de
injunção
mencionados
não
ter
sido
publicado,
impossibilitando o conhecimento de todos os detalhes da
decisão é certo que a Suprema Corte houve por bem afastar a
existência de omissão legislativa por não reconhecer o direito
dos guardas municipais à própria aposentadoria especial e
firmou entendimento no sentido de que o legislador não
contemplou aos guardas municipais o direito previsto no
artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal que
prevê a possibilidade da adoção de requisitos diferenciados
de aposentadoria por meio de lei complementar para
servidores que exerçam atividades de risco, destacando-se
que, embora haja dados empíricos expressivos no sentido de
que as guardas municipais exercem atividade de risco, elas
estão disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da
Constituição Federal e, portanto, não integram a estrutura da
segurança pública (art. 144 e incisos da Constituição)
conforme notícia publicada no sítio do C. supremo Tribunal
Federal
em
20.06.2018
http://portal.stf.jus.br/noticias.
(Fls. 165/166).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1061117-20.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 42.718
5
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência dos recursos de fls. 252/275 e 277/300
que serão analisados pelas Cols. Cortes Superiores.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)